Tribunal: TJSP
Processo: 1046352-34.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR - SEQUELA DEFINITIVA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE - As lesões pericialmente constatadas na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR - SEQUELA DEFINITIVA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE - As lesões pericialmente constatadas na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (06.11.2022), conforme julgamento do Tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da contestação (20.09.2023), pois inexiste ato citatório formal, e em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.
REAVALIAÇÃO MÉDICA ADMINISTRATIVA - Legalidade do procedimento previsto no artigo 101 da Lei no 8.213/91, alterada pela Lei no 14.441/202 - Contudo, o procedimento administrativo não tem o condão de rescindir coisa julgada - Necessidade de ajuizamento de ação revisional pela autarquia no caso de eventual e superveniente alteração do estado de fato, ressalvado o que vier a ser decidido no Tema no 1.157 do S.T.J..
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Determinação afastada, eis que a lesão está consolidada.
Sentença de procedência mantida - Recurso do autor parcialmente provido (revisão administrativa, respeitada a coisa julgada, com ressalva do que vier a ser decidido do Tema no 1.157 do S.T.J), - Reexame necessário parcialmente provido (afastar a reabilitação profissional), com observações (juros de mora e correção monetária).